Tribunal: TJSP
Processo: 0009555-95.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena, exigindo 60% de cumprimento para progressão de regime, sob alegação de reincidência específica em crime hediondo.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena, exigindo 60% de cumprimento para progressão de regime, sob alegação de reincidência específica em crime hediondo.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante, condenado por tráfico de drogas, deve cumprir 60% ou 40% da pena para progressão de regime, considerando a alegação de não reincidência específica em crime hediondo.
III. Razões de Decidir.
3. A Lei n. 13.964/2019 alterou o artigo 112 da LEP, exigindo reincidência específica para aplicação da fração de 60%.
4. O agravante não possui reincidência específica em crime hediondo, apenas em crimes comuns, como roubo e receptação.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação da fração de 60% para progressão de regime exige reincidência específica em crime hediondo. 2. Na ausência de reincidência específica, aplica-se a fração de 40%, conforme artigo 112, inciso V, da LEP.